Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA FRAUDULENTO. NULIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato de prestação de serviços de intermediação de operações no mercado financeiro firmado entre pessoa física e jurídica, está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o).
2. Não demonstrada a participação da sociedade indicada no esquema de pirâmide financeira, afasta-se a sua corresponsabilidade pelo ilícito praticado.
3. A capitação de recursos para suposta aplicação financeira com a promessa de alta rentabilidade, que se revela um verdadeiro esquema de pirâmide financeira, constitui ato ilícito, que implica em nulidade do contrato, nos termos do art. 166, II, do CC.
4. Anulado o negócio, as partes devem retornar ao status anterior, com a devolução dos valores investidos, porém abatidos os rendimentos recebidos no curso da relação.
5. Negou-se provimento ao recurso.